Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM CONTA JUDICIAL. FALECIMENTO DA GENITORA. ASSUNÇÃO DA GUARDA PELO GENITOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo genitor/embargante em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, extinguindo a obrigação alimentar, regularizando a guarda em seu favor e estabelecendo regime de convivência com a família materna, mas que se omitiu quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente a título de pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados a título de pensão alimentícia em conta judicial, formulado pelo genitor que assumiu a guarda do menor após o falecimento da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Comprovado pelo Parecer Técnico Psicossocial que o menor já residia com o genitor/embargante no período correspondente aos depósitos judiciais, após o falecimento da genitora, justifica-se o levantamento dos valores pelo pai, que já exercia a guarda de fato e provia diretamente o sustento da criança.
5. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, recomenda que os valores depositados sejam destinados ao genitor guardião para serem utilizados em benefício do próprio menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: "É devido o levantamento dos valores depositados a título de pensão alimentícia pelo genitor que assumiu a guarda de fato do filho menor após o falecimento da genitora, quando comprovado que o infante já residia com ele no período correspondente aos depósitos judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II.